Tribunal: TJDFT
Processo: 0742515-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0742515-03.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: JOAMAR MONTE DA COSTA, ROSILANE DE OLIVEIRA MONTE AGRAVADO: ROOSEWELT PEREIRA DE ABREU, MARINALVA PEREIRA DOS REIS DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento (ID 64823073), com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por JOAMAR MONTE DA COSTA e ROSILANE DE OLIVEIRA MONTE, contra a decisão (ID de origem 210771620) proferida pelo Juízo de Direito da Vara Cível do Recanto das Emas, que rejeitou a impugnação nos autos do cumprimento de sentença n.o 0702490-95.2018.8.07.0019 movida por ROOSEWELT PEREIRA DE ABREU e MARINALVA PEREIRA DOS REIS. A decisão ID 64885707 que deferiu o pedido de efeito suspensivo, foi objeto de embargos de declaração (ID 65167316) os quais foram parcialmente acolhidos para recomendar que os autos na origem fossem encaminhados à contadoria judicial de primeira instância para fins de atualização do débito exequendo, a fim de atualizar o valor da dívida e apurar eventual excesso de execução alegado pelos recorrentes/devedores. Na petição de ID 65381653 / 65381654, as partes litigantes noticiaram a formalização de um acordo nos autos de origem (ID 215033078 e ID 215037579), por meio do qual requereram a suspensão da tramitação daquele processo até o integral cumprimento da avença. É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 998, caput, do Código de Processo Civil, “O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso”. De acordo com o artigo 1.011, inciso I, do Código de Processo Civil, recebido o recurso, o relator “decidi-lo-á monocraticamente apenas nas hipóteses do art. 932, incisos III a V”. Em análise acerca da admissibilidade, constata-se que o agravo de instrumento não mais reúne as condições de ser conhecido, dada a ausência de pressuposto intrínseco inerente ao desejo de recorrer. Com efeito, para fins de interposição do presente recurso, é preciso estar configurado o interesse, consubstanciando na necessidade e utilidade da reforma da decisão recorrida. No caso em apreço, noticiado o acordo em primeira instância, ainda pendente de homologação judicial, foi ratificado pelas partes litigantes. Posteriormente, os agravantes/embargantes peticionaram informando a desistência do presente agravo, operando-se, por consequência, a perda do objeto recursal. Da análise dos autos, verifiquei que os agravantes juntaram o competente instrumento de mandato judicial (procuração) sob ID de origem 19597370, outorgando aos causídicos os poderes especiais, dentre os quais, o de transigir, o de fazer acordo e o de desistir, consoante preceitua o art. 105 do CPC, não constando posteriormente a revogação da outorga. Após tais considerações, e nos termos do inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil, incumbe ao relator “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Posto isso, NÃO CONHEÇO o AGRAVO DE INSTRUMENTO, por ausência de interesse recursal, o que faço com fundamento nos artigos 1.011, inciso I, e 932, inciso III, do CPC. Decorrido o prazo recursal e operada a preclusão, arquivem-se. Publique-se. Brasília, 22 de outubro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator